Tribunal: TJMT
Processo: 1027617-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027617-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDECIR JOSE DE SOUZA - CPF: 011.358.151-35 (PACIENTE), ADELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.043.851-79 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), ADELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.043.851-79 (PACIENTE), VALDECIR JOSE DE SOUZA - CPF: 011.358.151-35 (PACIENTE), PATRIK DE OLIVEIRA BRAVO - CPF: 045.653.781-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO

– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA

–
PRINCÍPIO
DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
,

com pedido de liminar,

impetrado pela Defensoria Pública, em favor de

Adelson Alves dos Santos

e

Valdecir Jose de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo

plantonista

da Comarca de

Tangará da Serra/MT.

Colhe-se

desta impetração

que

os

pacientes

foram

presos

em flagrante

no dia

19

de

novembro

de 2023, tendo a

custódia

sido

convertida em preventiva por força de decisão proferida

em audiência de custódia,

no

Auto

de Prisão em Flagrante n.

1015553-19.2023.8.11.0055,

em

decorrência

da

suposta prática do crime

de

furto

qualificado,

previsto no art.

155, § 4º, IV,

do Código Penal.

Sustenta, a impetrante, que

a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pelos pacientes; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado lastreou

seu decreto

no risco de reiteração delitiva.

Aduz que a prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação,

ambos

cumprirão pena em regime diverso do fechado, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública, mormente diante dos predicados pessoais abonatórios dos pacientes.

Forte nas razões acima consignadas, requer

a concessão da ordem para revogação

da prisão preventiva dos

pacientes, ainda que condicionados

ao cumprimento de cautelares diversas da prisão,

com a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Luiz Ferreira da Silva. (Id. 191393670)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id.

193021664)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.

193121674, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
sustenta, a impetrante, que

a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pelos pacientes; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado lastreou

seu decreto

no risco de reiteração delitiva.

Aduz que a prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação,

ambos

cumprirão pena em regime diverso do fechado, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública, mormente diante dos predicados pessoais abonatórios dos pacientes.

Forte nas razões acima consignadas, requer

a concessão da ordem para revogação

da prisão preventiva dos

pacientes, ainda que condicionados

ao cumprimento de cautelares diversas da prisão,

com a expedição de alvará de soltura.

A ordem merece ser denegada
.

Consta do boletim de ocorrência, que na data de 19/11/2023, durante patrulhamento pela área central a viatura foi acionada pela vítima Patrik, que afirmou que dois indivíduos o empurraram e subtraíram sua bicicleta, de imediato os policiais visualizaram os suspeitos onde realizaram a abordagem e recuperaram a referida bicicleta, e diante dos fatos os suspeitos foram algemados e conduzidos ao cisc.

Os suspeitos foram presos em flagrante. Na mesma data, em audiência de custódia o juiz homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva.

Pois bem.

Denota-se que
a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão dos pacientes, pautando-se na materialidade (boletim de ocorrência e auto de apreensão), e nos indícios de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial).

Além disso, porque a decisão propalada se pautou na garantia da ordem pública:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, quanto ao custodiado ADELSON, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a reiteração da conduta perpetrada, uma vez que possui longa folha de antecedentes constando 06 condenações com trânsito em julgado, todas versando sobre delitos patrimoniais (furtos e roubos), conforme PEP no 0022992- 74.2018.8.11.0055.

Quanto a Valdecir, informou que possui condenação por homicídio e que esta “assinando” em Tangara da Serra. A despeito da não localização do PEP, a conversão em preventiva e necessária, já que o próprio flagrado assumiu ser reincidente. Inobstante, a pedida também e necessária para a aplicação da lei penal e processual, pois não possui residência fixa. Portanto, a medida e necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. [...]”

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse mesmo sentido, manifestou a Douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“[...]
E certo que, ao ler com atenção as considerações do Impetrante, do Douto Relator e das informações prestadas pela indicada autoridade coatora, e evidente que os requisitos restam devidamente presentes e demonstradas na decisão de primeiro grau, sendo impossível considerar os bons predicados e a tese de antecipação da pena, quando
a ordem pública encontra-se ameaça pelo desvio de conduta do agente criminoso, que, apresenta outras condenações por delitos idênticos ou não, indicando desta maneira, a sua inclinação para a prática delitiva, colocando em risco a segurança pública. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

No mais,
a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,in verbis:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar dos pacientes.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023